Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-85.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR. ABOLITIO CRIMINIS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE E COESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR.
I - Segundo orientação jurisprudencial dominante sobre o tema, a revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 não implicou em abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal, considerando a possibilidade de aplicação da continuidade normativo típica, que deve ser analisada a partir do caso concreto.
II - Se denúncia não descreve fato isolado, mas uma sucessão de condutas que, em tese, teria perturbado a tranquilidade da vítima, não há que se falar em abolitio criminis.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, não há contraprova capaz de desmerecer o relato e este é corroborado pelo depoimento das testemunhas.
IV - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
V - Para fixação do valor mais adequado devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.